Tribunal: TJES
Processo: 5000270-30.2023.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000270-30.2023.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIARTON ROSA CANICALI
RECORRIDO: RENO VEICULOS MULTIMARCAS LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000270-30.2023.8.08.0067

RECORRENTE: ELIARTON ROSA CANICALI

RECORRIDOS: RENO VEICULOS MULTIMARCAS LTDA

BANCO VOTORANTIM S/A

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO QUE APRESENTOU DEFEITO E FOI DEVOLVIDO À LOJA VENDEDORA. CONSUMIDOR OPTOU POR ADQUIRIR OUTRO VEÍCULO E DEVOLVER O AUTOMÓVEL ANTERIOR – UTILIZADO COMO FORMA DE PAGAMENTO DO NOVO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PRIMEIRO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RELATÓRIO

Em síntese, o requerente aduz que celebrou com a requerida
Reno Veículos Multimarcas LTDA
contrato de compra e venda do veículo Corsa Sedan Maxx, no valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), tendo o autor financiado o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) com o requerido
Banco Votorantim S/A.

Contudo, o veículo apresentou defeito e foi desfeito o negócio de compra e venda, tendo o consumidor optado por adquirir outro automóvel, Corsa Hatch Maxx, que também foi financiado, no valor de R$ 37.728,00 (trinta e sete mil setecentos e vinte e oito). Informa que o banco recorrido começou a cobrá-lo pelo financiamento de ambos os veículos, além de ter inserido o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Diante disso, ajuizou a presente demanda objetivando, liminarmente, a exclusão da negativação de seu nome. Quanto ao mérito, requer a declaração de inexistência de débito quanto ao financiamento do veículo devolvido (Corsa Sedan Maxx), retirada da alienação fiduciária do nome do consumidor e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, para condenar a requerida
Reno Veículos Multimarcas LTDA
ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o autor. Ademais, julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito em relação ao contrato de financiamento nº 12056000224180, atinente ao veículo Corsa Sedan Maxx.

Nas razões recursais, o autor dispõe que não possui qualquer responsabilidade pelo primeiro financiamento realizado, uma vez que devolveu o veículo para a empresa Reno Veículos Multimarcas LTDA e firmou novo contrato de compra e venda de veículo, com autônomo contrato de financiamento em alienação fiduciária.

Assim sendo, requer o cancelamento do contrato de financiamento de nº 12056000224180, com o reconhecimento da inexistência de débito entre as partes, retirada da alienação fiduciária de seu nome quanto ao veículo Corsa Sedan Maxx e condenação do banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a concessão de assistência judiciária gratuita.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Analisando os autos processuais, identifico que o banco recorrido comprovou, de
forma segura, que prestou seus serviços de forma idônea, cumprindo o ônus processual que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil c/c inciso VIII, do
art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Em que pese a relação existente entre os contratos de compra e venda do veículo e de alienação fiduciária, este último não apresenta natureza acessória. Por conseguinte, a devolução do veículo para a empresa vendedora não enseja a anulação da alienação fiduciária, que permanece sendo negócio jurídico válido e eficaz firmado entre as partes, conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E DE FINANCIAMENTO FIRMADOS COM SOCIEDADES DIVERSAS E INDEPENDENTES. AUTONOMIA DAS AVENÇAS. DESFAZIMENTO DO PRIMEIRO AJUSTE. EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALIDADE DO SEGUNDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Os contratos de compra e venda de veículo e o respectivo financiamento com alienação fiduciária celebrado com instituição financeira não vinculada diretamente à revenda de automóveis não guardam relação de acessoriedade entre si, de modo que o desfazimento daquele não acarreta a extinção do segundo. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. ( AgInt no REsp n. 1.835.460/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. FINANCIAMENTO POR INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO. NEGÓCIOS JURÍDICOS DISTINTOS E INDEPENDENTES. NULIDADE DO PRIMEIRO. MANUTENÇÃO DO FINANCIAMENTO. 1. São distintos e independentes os contratos de compra e venda de bem de consumo e de financiamento, perante instituição financeira, não havendo acessoriedade entre eles. 2. Eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à revenda de veículos, o que não se configura no presente caso. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno não provido. ( AgInt no REsp n. 1.497.758/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 2/3/2018.).

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONTRATO ACESSÓRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEFEITO NO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula n. 297), mas apenas em relação aos serviços atinentes à atividade bancária. Por certo que o banco não está obrigado a responder por defeito de produto que não forneceu tão-somente porque o consumidor adquiriu-o com valores obtidos por meio de financiamento bancário. Se o banco fornece dinheiro, o consumidor é livre para escolher o produto que lhe aprouver. No caso de o bem apresentar defeito, o comprador ainda continua devedor da instituição financeira. 2. Não há relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento que propicia numerário ao consumidor para aquisição de bem que, pelo registro do contrato de alienação fiduciária, tem sua propriedade transferida para o credor. 3. Recurso especial conhecido e provido (REsp. 1.014.547/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 07/12/2009).

Ademais, segundo entendimento jurisprudencial do STJ, a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como "banco da montadora", integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo responsável pelo defeito no produto, o que não é o caso dos autos, em que que a instituição financeira tão somente viabilizou o financiamento do veículo defeituoso, sem nenhuma vinculação com a revendedora de automóveis:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VÍCIO DO PRODUTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DESCABIMENTO. AGENTE FINANCEIRO NÃO VINCULADO À MONTADORA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA Nº 326/STJ. 1. Controvérsia acerca da possibilidade de resolução do contrato de financiamento, com devolução das parcelas pagas, em virtude da resolução do contrato de compra e venda de automóvel por vício do produto. 2. Existência de jurisprudência pacífica nesta Corte Superior no sentido de que os agentes financeiros ("bancos de varejo") que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora ("bancos da montadora"). 3. Caso concreto em que o financiamento foi obtido junto a um "banco de varejo", sendo descabida, portanto, a resolução do contrato de financiamento.4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ( REsp n. 1.946.388/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. FINANCIAMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E MONTADORA. SOLIDARIEDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que há responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis, tão somente, nos casos em que estas são vinculadas, atuando a primeira como banco da segunda. 2. Tendo a instituição financeira apenas realizado o financiamento do veículo, atuando como 'banco de varejo', não está caracterizada a necessária vinculação com a revendedora de automóveis, devendo ser afastada sua responsabilidade. 3. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp n. 1.795.488/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.).

Observo que a instituição financeira disponibilizou ao autor a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), que foi utilizada na compra do veículo e se encontra em posse da empresa vendedora (Reno Veículos Multimarcas LTDA).

Conforme contrato de compra e venda de veículo com permuta (Id. n° 8534901), o segundo automóvel adquirido pelo recorrente (Corsa Hatch Maxx) foi adimplido com a permuta do veículo Corda Sedan Maxx, que se encontrava em alienação fiduciária com o banco recorrido, bem como novo financiamento de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) firmado com o Banco BV Financiamentos S/A.

Assim sendo, o valor obtido com o financiamento firmado com o banco recorrido foi indiretamente utilizado na compra do segundo automóvel do recorrente (Corsa Hatch Maxx), através da entrega do primeiro automóvel adquirido (Corda Sedan Maxx).

Destarte, a instituição financeira agiu em exercício regular de seu direito, realizando cobrança de débito válido e existente entre as partes, inexistindo falha na prestação de serviço do banco, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

relação ao cumprimento do contrato, porquanto teve em seu proveito valor recebido da instituição financeira. A realização de atos de cobrança pela instituição financeira era natural e esperada no contexto de confessada inadimplência do autor. Aliás, a cobrança se traduz em exercício regular de um direito. Não há ilicitude. Não se pode anular o negócio jurídico objurgado nem ser declarada a inexistência dos débitos dele decorrentes. Por outro lado, ao negar a devolução dos valores decorrentes do contrato de compra e venda desfeito, mesmo após a devolução do veículo, praticou o 1º requerido ato ilícito ensejador do dever de indenizar. Sobre o tema, o Código

Diante da inexistência de falha na prestação de serviço do banco recorrido, entendo como devida a improcedência dos pedidos recursais, inclusive quanto à condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em favor do recorrente.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência gratuidade gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)